Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603977-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0603977-29.2022.6.16.0000
Classe: DIREITO DE RESPOSTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 30/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta
Objeto do processo: Direito de Resposta com pedido de liminar sob o nº 0603977-29.2022.6.16.0000,
proposta por Álvaro Fernandes Dias em face de Sérgio Fernando Moro, Luis Felipe Cunha, Ricardo
Guerra e União Brasil, com fulcro na Res. Nº 904/2022 deste Tribunal, alegando que no dia
29/09/2022 o representado veiculou inserção na emissora RPC no horário das 19h35min, de 30
(trinta) segundos, propaganda eleitoral gratuita ( h.e.g.), contendo informações injuriosas e
difamatórias sobre o representante, em desacordo com a legislação eleitoral. A propaganda
contém a seguinte mensagem:"Quero falar aos eleitores do Bolsonaro e do Ratinho. No Senado,
neste ano, há apenas uma vaga e a eleição está dividida. De um lado, a minha candidatura firme
contra a corrupção, contra o crime organizado, contra o Lula e o PT, com ideias inovadoras. Do
outro lado, a candidatura do Álvaro Dias, que está há 50 anos como político profissional e que fez
uma aliança com o Partido Socialista Brasileiro, fechado com o Lula. Precisamos de união para
vencer esse pacto diabólico entre o Álvaro, o PSB, o MST, o Lula e o PT. Respeito as outras
candidaturas, mas a minha é a única que pode vencê-las. E assumo aqui um compromisso no
segundo turno de combater as mentiras do Lula e do PT. E caso Lula vença a eleição, o que não
queremos que aconteça. Pode ter certeza, estarei na oposição. Pense nisso e vote quatro quatro
quatro. Juiz Moro Senador." Alega também que os representados tentam de todas as formas
imputar ao representante uma aliança com o "diabo", com o "capeta", expressões extremamente
fortes, injuriosas, desrespeitosas, aumentando assim, por evidente, a polarização das eleições e
incitando o ódio entre os eleitores. Sergio Fernando Moro, não apenas no vídeo ora impugnado,
mas em todas as suas propagandas eleitorais vêm de forma negligente incitando o ódio entre as
pessoas, vêm colocando os eleitores um contra os outros, e chegou agora ao seu ápice ao colocar
que Álvaro Dias fez um pacto diabólico, um "acordo com o diabo". É justamente em razão dessa
disseminação de ódio que vimos diariamente em nossos jornais mortes em decorrência de
divergências políticas. (Requer: seja aplicado ao caso a Resolução n.º 904/2022 do TRE/PR; seja a
presente representação julgada totalmente procedente, confirmando a liminar, a fim de que seja
assegurado o direito de resposta do requerente nos termos da e do art. 58, §3º, III, da Lei 9504/97 e
art. 32, III e IV da Resolução/TSE nº 23.608 de 2019; sejam aplicados todos os custos de veiculação
da resposta aos requeridos, nos termos do art. 58, §3º, IV, "c" da Lei 9504/97 e art. 32, IV, "g" da
Resolução/TSE nº 23.608 de 2019).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALVARO FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERIDO)
RICARDO AUGUSTO GUERRA (REQUERIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (REQUERIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
SERGIO FERNANDO MORO (REQUERIDO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178670
30/09/2022
19:51
Acórdão
Acórdão

Num. 43178670 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019505305700000042144574
Número do documento: 22093019505305700000042144574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:29:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.377

DIREITO DE RESPOSTA 0603977-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
REQUERENTE: ALVARO FERNANDES DIAS
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERIDO: SERGIO FERNANDO MORO
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
REQUERIDO: LUIS FELIPE CUNHA
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
REQUERIDO: RICARDO AUGUSTO GUERRA
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
REQUERIDO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA. RITO PREVISTO NA
RESOLUÇÃO TRE-PR Nº 904/2022. MÍDIA DA GRAVAÇÃO DA RESPOSTA
APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O parágrafo único do art. 1º da Resolução TRE-PR nº 904/2022 prevê expressamente que a mídia da
gravação da resposta, para fins de aferição do tempo pretendido e verificação da impossibilidade de tréplica,
deverá ser apresentada até o encerramento do prazo de protocolização da defesa, sob pena de indeferimento
liminar do pedido, restando fulminada a pretensão do requerente em razão da sua intempestiva apresentação.
2. Pedido de direito de resposta não conhecido.

DECISÃO

Num. 43178670 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019505305700000042144574
Número do documento: 22093019505305700000042144574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:29:55
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do direito de resposta, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de direito de resposta ajuizado por ALVARO FERNADES DIAS, candidato ao cargo de
senador, em face de SÉRGIO FERNANDO MORO, candidato ao cargo de Senador da República; LUIS
FELIPE CUNHA, candidato ao cargo de 1º suplente de Senador da República; RICARDO GUERRA,
candidato ao cargo de 2º suplente de Senador da República e UNIÃO BRASIL, em razão da prática de
propaganda eleitoral irregular em inserção veiculada no período da noite do dia 29/09/2022 na televisão,
na seguinte emissora e horário: RPC - 19h35 (Terceiro Bloco).
No caso, o requerente alega, em síntese, que: 1) “houve o emprego propaganda eleitoral negativa em
desfavor da campanha do REPRESENTANTE, que além de propagar ofensas gratuitas, divulgou fato
sabidamente inverídico e absolutamente descontextualizado”; 2) o REPRESENTADO afirmou em sua
propaganda eleitoral que o REPRESENTANTE possui um PACTO DIABÓLICO juntamente, o PSB, o MST,
o Lula e o PT, ou seja, imputando ao representante um acordo com o “DIABO”, conforme consta da frase
contida na propaganda impugnada: "Precisamos de união para vencer esse pacto diabólico entre o
Álvaro, o PSB, o MST, o Lula e o PT"; 3) que a forma negligente com que o REPRESENTADO
apresenta vem incitando o ódio entre as pessoas, colocando os eleitores um contra os outros, atingindo seu
ápice quanto COLOCA QUE ALVARO DIAS FEZ UM PACTO DIABOLICO, UM “ACORDO COM O
DIABO”; 4) que o conteúdo na forma como foi divulgado pelo REPRESENTADO, no sentido de
EQUIPARAR O REPRESENTANTE AO DIABO, caracteriza propaganda eleitoral negativa, vez
que injuriosa, difamatória, tendente a criar, artificialmente, opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais. Por fim, requer seja a presente representação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE,
confirmando a liminar, a fim de que seja assegurado o direito de resposta do requerente nos termos da e do
art. 58, § 3º, II, da Lei 9504/97 e art. 32, II da Resolução/TSE nº 23.608 de 2019, com a apresentação do
texto resposta assim digitado:
“Venho aqui exercer meu direito de resposta em face das inverdades e injurias praticadas pelo
meu adversário e ex-juiz em sua propaganda eleitoral. Dizer que eu fiz um acordo secreto
clandestino, isso é um insulto aos eleitores do Paraná, ao povo do Paraná. É um
pronunciamento fake, absolutamente fake. A inteligência das pessoas está sendo agredida por
uma falácia, por uma mentira. E olha, todo voto me honra muito. Eu faço o maior esforço para
não decepcionar os que votam em mim.”

No mérito, aduz que o REPRESENTANTE que o adjetivo "pacto diabólico" não deve ser visto como algo
satânico, religioso, mas sim indevido, inadmissível, de difícil compreensão a aliança o acordo tácito com o
PARTIDO DOS TRABALHADORES através da aliança do REPRESENTANTE com o PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO. A interpretação deve ser no sentido de perplexidade de que sendo o
REPRESENTANTE combatente histórico ao ex-presidente LULA, como pôde se unir com partido de

Num. 43178670 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019505305700000042144574
Número do documento: 22093019505305700000042144574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:29:55
esquerda. Alega, por outro lado, que o REPRESENTANTE em sua resposta não nega a existência de acordo
tácito com o PARTIDO DOS TRABALHADORES.
Por fim, pugna pelo “julgamento pela improcedência de ambos os Direitos de Resposta em exame, dada a
notória ausência de elementos ensejadores do direito de resposta"
Não houve qualquer manifestação pelo Requerido UNIÃO BRASIL - PARANÁ - PR - ESTADUAL quanto
a intimação Id 43177894, conforme certificado no id 43178297.
É o breve relatório.

VOTO

De início, ressalto que o presente pedido de direito de resposta deve ser examinado segundo o rito previsto
na Resolução TRE-PR nº 904/2022, que dispõe sobre o exercício do direito de resposta em relação ao
veiculado no horário eleitoral gratuito do dia 29/09/2022, tendo em vista as inserções questionadas terem
sido veiculadas no mesmo dia 29/09/2022. Veja-se:

“Art. 1º O pedido de exercício de direito de resposta em relação ao veiculado no horário eleitoral gratuito
dos dias 28 e 29 de setembro de 2022 e 26 e 27 de outubro de 2022, se houver 2º turno para o cargo de
Governador no Estado do Paraná, será processado nos prazos definidos no anexo desta Resolução.
Parágrafo único. O pedido deverá especificar o trecho considerado ofensivo ou inverídico e ser instruído
com a mídia da gravação do programa, acompanhada da respectiva degravação, bem como do texto da
resposta, cuja gravação, para a aferição do tempo pretendido e a verificação da impossibilidade de
tréplica, deverá ser apresentada até o encerramento do prazo de protocolização da defesa, sob pena de
indeferimento liminar.”

No mencionado anexo da Resolução, consta que para veiculações do dia 29/09/2022, Bloco 3, o prazo para
apresentação da mídia com o texto da resposta, exauriu-se 30/09/2022, às 12h00.
No caso, as inserções impugnadas foi veiculada no dia 29/09/2022 - quinta-feira - na televisão,
na seguinte emissora RPC, no horário das 19h35, ou seja, no 3º bloco.
Logo, tendo sido ajuizado o feito às 21h59, o pedido é tempestivo por ter observado a regra contida no
Anexo da Resolução TRE-PR nº 904/2022.
O documento ID 43178136 se refere à citação do requerido, tendo o seguinte conteúdo:

“De ordem do Exmo. Dr. ROBERTO AURICHIO JUNIOR, Juiz Auxiliar, conforme Portaria Conjunta nº
01/2022, nos autos PJE Representação nº 0603977-29.2022.6.16.0000, nos termos do art. 11 da Resolução
TSE nº 23.608/2019 –TSE, cumpre-me citar Vossas Senhorias para, querendo, de acordo com a Resolução
TRE/PR n. 904/2022, apresentarem defesa até às 12h da data de hoje. Em anexo, cópia da petição inicial
(Id 43177827), cujo inteiro teor pode ser acessado pelo endereço eletrônico https://pje.tre-

Num. 43178670 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019505305700000042144574
Número do documento: 22093019505305700000042144574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:29:55
pr.jus.br/pje/login.seam”

A defesa foi apresentada às 11h55 do dia 30/09/2022, conforme documento de ID 43178283.
Então, verificando-se os requisitos obrigatórios para conhecimento do presente pedido, denota-se que: a) o
pedido é tempestivo; b) as inserções impugnadas foram veiculadas no dia 29/09/2022; c) houve indicação do
trecho considerado como ofensivo e foi apresentada a respectiva mídia, bem como sua degravação; d) o
texto da resposta consta da petição inicial; mas e) conforme previsto expressamente no parágrafo único do
art. 1º supracitado, foi foi juntada intempestivamente a respectiva gravação da mídia referente à resposta a
ser veiculada na televisão, já que apresentada às 13:05 do dia 30/09/2022 (id 43178369).
A gravação é exigida para a aferição do tempo pretendido, tendo em vista ser necessário o controle da
duração da resposta, bem como para verificação da impossibilidade de tréplica, pois não deve existir
possibilidade de ser necessária a concessão de direito de resposta à outra parte, vez que o presente caso já
seria excepcionalíssimo.
Assim, não restando qualquer dúvida em relação à ausência de requisito essencial para conhecimento do
presente pedido de direito de resposta, qual seja, a mídia da gravação da resposta foi apresentada
intempestivamente, resta fulminada a pretensão do requerente.
Ainda, o Eminente Dr. Thiago Paiva dos Santos mencionou que além da ausência do requisito da mídia da
gravação que fora apresentada intempestivamente, não há nestes autos assinaturas nas procurações dos
Suplentes de Senador do candidato Sergio Moro e também no vídeo não há libras e nem legendas, que foram
incorporados no voto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do direito de resposta, nos termos do parágrafo único do art. 1º
da Resolução TRE-PR nº 904/2022.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

EXTRATO DA ATA

DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0603977-29.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO AURICHIO JUNIOR - REQUERENTE: ALVARO FERNANDES DIAS - Advogados
do REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A - REQUERIDO: SERGIO FERNANDO MORO - Advogados do REQUERIDO: JOAO
EDUARDO BARRETO MALUCELLI - PR113601, JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148, YANKA
CRISTINE BARBOSA - PR106091, PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A - REQUERIDOS: LUIS FELIPE CUNHA, RICARDO AUGUSTO GUERRA -
Advogados dos REQUERIDOS: RODRIGO GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - REQUERIDO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL.

Num. 43178670 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019505305700000042144574
Número do documento: 22093019505305700000042144574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:29:55

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do direito de resposta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia
da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Aurichio Junior. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou suspeição. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022.